Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAÇÃO ZERBINI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ‘ACTIO NATA’. ATO QUE NÃO ADMITIU A AUTORA NA TABELA ESPECIAL DE EMPREGO COMUNITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Em nosso ordenamento, o prazo prescricional está submetido ao princípio da “actio nata”, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil). A prescrição é instituto derivado do princípio da segurança jurídica.

2.O Decreto 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança de quaisquer direito ou ajuizamento de qualquer ação contra a União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Art. 1o, Decreto no 20.910/32).

3.O fato de a autora estar afastada de suas atividades, percebendo auxílio doença (de 1/2/2005 a 6/4/2017), sob a tutela da previdência social, não leva à interrupção ou à suspensão do prazo prescricional da pretensão de questionar ato da governadora do Distrito Federal que não a admitiu na tabela especial de empregos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

4.O empregado que está em gozo do auxílio-doença é considerado licenciado e seu contrato de trabalho fica suspenso. Todavia, não se confunde a condicionante aplicada aos contratos trabalhistas (suspensão de contrato de trabalho) com a condição suspensiva, instituto de direito civil para negócios jurídicos, prevista no art. 199, I, do CC.

5.A relação jurídica existente entre a apelante e a Fundação Zerbini (relação trabalhista) e a pretensa relação que seria enlaçada entre a apelante e a Administração Pública também não se confundem. Para se discorrer sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora, deve-se avaliar as relações jurídicas apontadas nestes autos de forma individual, principalmente diante das inúmeras declarações de nulidade de parcerias firmadas nos anos de 2004 a 2006, no âmbito do Distrito Federal.

6.Recurso conhecido e desprovido.